Tribunal: TJDFT
Processo: 0706799-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706799-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDENILSON ZANDONA MACHADO, MARIA TEREZINHA ZANDONA MACHADO, EVANDRO ZANDONA MACHADO, GORETI APARECIDA ZANDONA MACHADO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A REPRESENTANTE LEGAL: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, no intuito de reformar a decisão proferida nos autos da ação de liquidação de sentença, que afastou a incidência das regras consumeristas e determinou o cálculo do débito considerando os benefícios previstos na Lei n. 8.088/90 e demais programas de subsídio e incentivos, tais como o PROAGRO. Segue transcrição de parte da decisão agravada que interessa ao presente recurso: Vistos etc., Trata-se de liquidação da sentença proferida na ação civil pública no 0008465- 28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1), movida pelo Ministério Público Federal contra o Banco do Brasil S.A., Banco Central do Brasil e União. A sentença determinou que o índice de correção monetária a ser aplicado nas Cédulas de Crédito Rural, em março de 1990, é a BTN-f (41,28%) e não o IPC (84,32%), devendo ser apurada a diferença. (...) A liquidação deve ser feita com a juntada de documentos fornecidos pelas partes a fim de fornecer elementos para o cálculo do valor devido, o que pode ser feito no curso do processo. A questão relativa à abrangência da sentença foi decidida pelo STF no RE 1101937 / SP, no qual formou-se maioria para declaração de inconstitucionalidade da restrição constante do art. 16 da Lei n° Lei 7.347/1985. Não há necessidade de comprovação de fato novo, tratando-se de cálculos contábeis. Assim, não é necessário processamento pelo rito comum. Eventual comprovação de que o exequente pagou o débito pelo índice ilegal demanda dilação probatória, não sendo o caso de ausência de interesse de agir. Rejeito as preliminares arguidas. Em relação às regras consumeristas, considerando que a contratação é feita para a produção agrícola, não há incidência das normas consumeristas, as quais se aplicam somente àqueles que se encontram na cadeia final da produção. (...) Registre-se que o setor agrícola beneficiou-se da devolução prevista pela Lei Federal n. 8.088/90, referente à diferença entre o índice de 84,32% e 74,60%. Além disso, programas de incentivo e subsídio foram instituídos para cobertura de prejuízos financeiros, como o PROAGRO por exemplo. Ante o reconhecimento de erro na aplicação de índices de correção, foi publicada a Lei no 8.088/90 que determinou que a correção fosse consentânea com o real efeito inflacionário da época. Confira-se: Art. 6° Nas operações de crédito rural, lastreadas em recursos oriundos de depósitos de caderneta de poupança rural, poderá o mutuário optar pela atualização monetária do saldo devedor e respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de setenta e quatro vírgula seis por cento, e no mês de maio de 1990, pela variação do valor nominal do BTN de maio de 1990, em relação ao seu valor em abril de 1990. Assim, é de se apurar se a parte requerente foi beneficiada com recálculo do débito nos moldes da norma. Além disso, caso a parte requerente tenha sido exonerada da obrigação de pagar com a utilização de programas de apoio ao produtor rural, é de se decotar os valores que eventualmente tenham sido cobertos. Os valores eventualmente descontados do débito, mediante aplicação de índice previsto na Lei n° 8.088/90, ou a desoneração de cumprimento total ou parcial da obrigação em razão de utilização do PROAGRO, ou qualquer outro programa ou desconto conferido, devem ser considerados nos cálculos do valor devido. Não há ofensa à coisa julgada. É certo que na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou – art. 509, § 9o, CPC. Busca-se com a liquidação a determinação do valor da condenação ou o valor devido em razão da obrigação constituída, aferindo-se sua extensão. Contudo, não há rediscussão da questão posta em julgamento na fase de conhecimento com a apuração do valor devido. Na liquidação do julgado é inafastável a apreciação de alegação de satisfação total ou parcial do crédito ou de desoneração da obrigação. Como visto, a liquidação visa a apurar o valor devido. Todavia, há casos em que ao final da liquidação verifica-se a parcial satisfação do crédito ou mesmo o cumprimento integral da obrigação constituída no título judicial, o que é denominado como “liquidação zero”. Não há negativa de existência do direito ao crédito, tal qual constituído pela sentença, o que afasta alegação de ofensa à coisa julgada, mas apuração por meio de cálculos da satisfação parcial ou total da obrigação. Nesse sentido: (...) Haverá enriquecimento ilícito da parte caso venha a receber valores em duplicidade, ou seja, beneficiada com restituição de valor que não pagou em virtude de cobertura securitária. É necessário o auxílio de perito contábil para o fim de se apurar o valor devido, observadas as determinações acima. Nomeio o perito contador WILSON K. SATO, com dados na Secretaria, que deve ser intimado a apresentar seus honorários, os quais serão suportados pelo requerido, Banco do Brasil S.A., que solicitou a perícia contábil. Ficam as partes intimadas a apresentar quesitos e indicar assistentes técnicos - prazo de 15 dias. Fixo prazo de 20 dias para a elaboração do Laudo Pericial. Nas razões do recurso, os agravantes aduzem que ajuizaram ação de liquidação provisória de sentença proferida na ação coletiva n. 0008465-28.1994.4.01.340, que condenou solidariamente a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. Afirmam que a aplicação do CDC foi tema de ampla discussão no STJ, sendo unânime e pacífico o entendimento de incidência de todas as regras consumeristas ao caso presente. Quanto ao título judicial, afirmam que não há nenhuma menção sobre abatimento ou redução, e que a decisão agravada desborda dos limites objetivos da demanda, em flagrante violação ao art. 509, §4o, d/o CPC, que veda rediscutir a matéria na fase de liquidação de sentença. Aduzem que a referência abstrata a eventual abatimento previsto na Lei n. 8.088/90 e ao PROAGRO não consta do título executivo, uma vez que não foi objeto de discussão na fase do conhecimento, e que não há prova apta a comprovar a existência de valores a serem deduzidos do crédito. Ressaltam que os documentos microfilmados apresentados pelo Banco do Brasil denominados Slip/XER/712, não traduzem as operações financeiras originais e os efetivos pagamentos, o que os torna inservíveis como meios de prova. Ao final, pugnam pela concessão de efeito suspensivo, e no mérito, pedem pelo reconhecimento da aplicação do CDC e para que seja afastada a determinação de abatimento e reduções que não constam do título executivo. Preparo recursal efetuado. É o relatório. Decido. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). É de consignar que a regra prevista no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, preceitua que: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Denota-se da literalidade dos dispositivos processuais acima transcritos, que o relator ao examinar o pedido de tutela de urgência deve observar a presença, no caso em concreto, de dois requisitos simultâneos para o deferimento da tutela recursal antecipatória, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. Na origem, trata-se de liquidação provisória de sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), proferida pela 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual se reconheceu a ilegalidade no índice de correção monetária adotada pelo Banco do Brasil, aplicável às cédulas de crédito rural no mês de março/1990. A decisão proferida pelo STJ condenou os réus (Banco do Brasil, Banco Central do Brasil e União), solidariamente, ao pagamento das diferenças entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN-f fixado em idêntico período (41,28%). Os agravantes invocam a necessidade de suspender os efeitos da decisão com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, a fim de evitar a confecção de perícia, sob o argumento de que não pode ser discutida em sede de liquidação de sentença. Contudo, a concessão antecipada da tutela recursal ou do efeito suspensivo é atrelada à existência de risco de lesão grave e da relevância da fundamentação, o que não se verifica na hipótese, uma vez que a decisão apenas determinou a elaboração de cálculos pelo perito nomeado, o que, a priori, não representa risco aos agravantes e não apresenta carga decisória. A decisão agravada é clara ao dispor que o que se busca com a nomeação do perito é determinar o valor devido e aferir se houve satisfação total ou parcial do crédito. A ação originária é de liquidação de sentença e não de cumprimento de sentença. Portanto, aplica-se o disposto no art. 511 do CPC, onde se busca apurar o valor devido em se tratando de sentença que não apresenta a quantia certa e exigível. A decisão do magistrado de nomear perito evidencia a necessidade de conhecimentos técnicos em razão da discrepância dos valores apresentados pelos credores e contestados pelo devedor, além da complexidade dos cálculos. Assim, em análise simples, o presente recurso não se apresenta hábil a ultrapassar a barreira do conhecimento, haja vista se tratar de mero impulso oficial, não passível de recurso, nos termos do art. 1.001, do CPC. Diante do exposto, nos termos dos arts. 1.015 c/c 932, inciso III, ambos do CPC, NÃO CONHEÇO do presente recurso. Intime-se. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator